Tribunal: TJMT
Processo: 1016251-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1016251-95.2020.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: EUNICE DA SILVA BELIDO
Recorrida: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, ATINENTE À TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE IPTU. VALOR DA CAUSA. PARTE CONTROVERTIDA. ARTIGO 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO ECONÔMICA PRETENDIDA QUE NÃO ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO AFASTADA. AQUISIÇÃO DE TERRENO EM LOTEAMENTO. TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DO IPTU AO COMPRADOR, ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Recorrente não postula pela resilição do contrato, inexistindo razão para que o valor da causa corresponda ao valor global do pacto firmado entre as partes. Em verdade, a pretensão se limita a discutir uma única cláusula contratual, concernente à transferência da obrigação do pagamento do IPTU para a compradora, antes da sua imissão na posse do lote. Portanto, o valor da causa deve corresponder tão somente à parte controvertida do contrato (despesas com IPTU antes da imissão na posse), somada ao pleito de indenização por dano moral, restando evidente que a pretensão econômica não ultrapassa o valor de alçado dos Juizados Especiais. Desse modo, impõe-se a desconstituição da sentença proferida na origem, reconhecendo-se a competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da causa.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela declaração de nulidade de cláusula contratual e indenização por morais em razão da cobrança de IPTU antes da efetiva posse no lote (autorização para construir), adquirido junto à construtora Recorrida.
3. Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a posse é o marco a partir do qual o comprador se torna responsável por todos os ônus que recaiam sobre o imóvel. Em se tratando da aquisição de um terreno/lote, a imissão na posse se caracteriza com a liberação/autorização para construir.
4. A Recorrente afirma na exordial que o lote fora entregue no prazo previsto no contrato, ou seja, até o ultimo dia do mês de dezembro/2017, de sorte que, somente a partir daí (janeiro de 2018), é que surge para a adquirente a obrigação quanto as despesas de IPTU.
5. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa Recorrida em proceder à resolução do problema na seara administrativa. Além disso, não se pode olvidar que houve a negativa de liberação para a Recorrente construir no terreno adquirido.
6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a parte seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016251-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EUNICE DA SILVA BELIDO - CPF: 033.573.668-86 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRIDO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022